Tribunal: TJDFT
Processo: 0717808-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. O embargante aponta contradição no julgado por estabelecer, na parte dispositiva, a incidência dos juros remuneratórios a partir do vencimento de cada parcela e não a partir da expedição da carta de habite-se, conforme previsão contratual.
3. Constatada a contradição, há que se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para que, sanado o vício, seja o acórdão parcialmente reformado para determinar que os juros remuneratórios devem incidir a partir da expedição da carta de habite-se, conforme previsto no contrato.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.